Tribunal: TJMT
Processo: 1008752-92.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008752-92.2022.8.11.0000 – COMARCA DE VERA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JHON LENON DAVI DA SILVA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar aviado pela Defensoria Pública em favor de JHON LENON DAVI DA SILVA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera pelo cometimento, em tese, dos crimes de embriaguez ao volante [art. 303 do CTB] e desobediência [art. 330 do CP].
Assevera que há excesso de prazo, o que configura cumprimento antecipado da pena, e ainda, que há ofensa ao princípio da proporcionalidade, uma vez que a eventual pena, em “um juízo hipotético de condenação” seria em “regime aberto”.
Pede a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade e, nesta condição, aguarde o desfecho da ação penal.
É o breve relato.
DECIDO.
JHON LENON foi preso em flagrante no dia 03/03/2022, no período noturno, na cidade de Vera, quando trafegava em via pública pilotando uma motocicleta.
O 3o SGT PM FÁBIO JÚNIOR DOS SANTOS narrou os fatos à autoridade policial:
“QUE NA PRESENTE DATA ESTA GUARNIÇÃO POLICIAL MILITAR (GUPM) ESTAVA FAZENDO RONDAS OSTENSIVA NA AVENIDA BRASIL, PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA MONICA, QUANDO VISUALIZOU UM INDIVIDUO CONDUZINDO UMA MOTOCICLETA (HONDA CG150 DE COR PRATA, PLACA-NUB8I54) EM ZIGUE ZAGUE E SEM OS RETROVISORES ESQUERDO E DIREITO. DIANTE DAS FUNDADAS RAZOES A GUPM APROXIMOU-SE DO VEICULO PARA REALIZAR A ABORDAGEM, PORÉM, O SUSPEITO EMPREENDEU FUGA IMEDIATAMENTE DESOBEDECENDO AS ORDENS DE PARADA, INICIALMENTE DOBRANDO Á ESQUERDA NA AVENIDA MANÁGUA E POSTERIORMENTE Á DIREITA NA AVENIDA ESTADO UNIDOS, INDO ATÉ O CRUZAMENTO COM AVENIDA LA PAZ, ONDE O MESMO AO TENTAR FAZER O CONTORNO, COLIDIU COM O MEIO-FIO E CAIU AO SOLO COM A RESPECTIVA MOTOCICLETA. DURANTE TODO O PERCURSO REALIZADO PELO SUSPEITO, JHON LENON DAVI DA SILVA, O MESMO RAMPOU DIVERSAS FAIXAS ELEVADAS, CONDUZIU O VEICULO EM ALTA VELOCIDADE NA CONTRAMÃO DA AV. ESTADOS UNIDOS, COLOCANDO EM RISCO A VIDA DE TERCEIROS QUE TRANSITAVAM PELA AVENIDA, TANTO NA DIREÇÃO DE VEÍCULOS COMO TAMBÉM OS PEDESTRES QUE ESTAVAM REALIZANDO ATIVIDADE FÍSICA NA PISTA DE CAMINHADA. AO REALIZAR A ABORDAGEM A GUPM VISUALIZOU QUE O SUSPEITO NÃO CONSEGUIA FICAR EM PÉ SOZINHO, ESTAVA COM OS OLHOS AVERMELHADOS E MAL CONSEGUIA FALAR COM OS POLICIAIS. O SUSPEITO SOFREU APENAS ESCORIAÇÕES PELO CORPO, FOI CONDUZIDO ALGEMADO PARA DEPOL DE VERA-MT E O VEICULO FOI REMOVIDO PARA 55° CIRETRAN DE VERA. SEGUE EM ANEXO O AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. OBS.: O SUSPEITO FAZ USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, SEGUNDO O MESMO, PELO CRIME DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO/ART.157”.
Essas declarações foram corroboradas pelo SD PM BRUNO GLOSER TOTTI, que compunha a GUPM.
O auto de constatação de embriaguez consigna que JHON LENON aparentava “sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito, fala alterada e dificuldade no equilíbrio”, apresentando-se “exaltado, irônico e disperso”. Registra ainda, quanto à orientação, que ele não sabia onde estava, tampouco a data e a hora.
Interrogado, o paciente, de 26 [vinte seis] anos de idade, informou que está desempregado e “faz bicos”:
“QUE está ciente dos seus direitos constitucionais, dentre eles, o de permanecer silente sem prejuízo à sua defesa, constituir advogado e comunicar sua prisão à sua família ou pessoa por ele indicada; A genitora do interrogando foi informada da prisão do mesmo, por meio do fone 66 9 9692 1917; Que não tem procurador particular constituído, requerendo a assistência da Defensoria Pública; QUE renuncia à garantia ao silêncio e deseja manifestar-se sobre os fatos; QUE a moto pilotada pelo interrogando pertence a um amigo (vulgo MARCELO) e a pegou emprestada dele; PERGUNTADO se ingeriu bebida alcoólica na data de ontem, afirma que sim; PERGUNTADO sobre a quantidade ingerida, afirma que não sabe dizer e que foi uma quantidade mais ou menos; QUE estava em sua casa quando bebeu e após, pegou a motocicleta de seu amigo para ir abastecer no posto de combustível e retornar; QUE na ida, foi abordado pela PM e não parou à ordem daqueles pelo motivo de não possuir carteira (CNH); PERGUNTADO sobre a tornozeleira em sua perna, relatou que é em decorrência do furto praticado pelo interrogando”.
Ao representar pela prisão preventiva, o Delegado de Polícia asseverou que “o conduzido é um antigo conhecido das Forças Policiais da cidade, possuindo, pasmem, mais de 16 ocorrências somente na cidade de Vera e Feliz Natal. Ao que tudo indica, ainda, o conduzido está em liberdade provisória, uma vez que esta fazendo uso de tornozeleira eletrônica, desligada ressalte-se”.
Na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos:
“Na hipótese dos autos, por estarem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, deixo de arbitrar fiança ao conduzido (art. 324, inciso IV, do CPP), bem como de conceder os benefícios advindos da Lei 12.403/11, tais como a prisão domiciliar (art. 317 do CPP) e as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
Malgrado a soma das penas dos delitos sob investigação, em seu grau máximo, não ultrapassem 3 anos e 6 meses de detenção, verifica-se que o custodiado possui condenações criminais em seu desfavor, as quais estão em execução de pena, situação esta a recomendar a prisão como autoriza o art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal:
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal”.
De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum libertatis).
Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados no auto de constatação de embriaguez e nas palavras das testemunhas policiais, as quais relataram que ao realizarem a abordagem do autuado, este empreendeu fuga com a motocicleta, desobedecendo a ordem de parada. Informaram, ainda, que ao realizar a prisão em flagrante de JHON LENON, o suspeito “não conseguia ficar em pé sozinho, estava com os olhos avermelhados e mal conseguia falar com os policiais”.
Não havendo por ora motivos para se suspeitar das declarações dos policiais, em inexistindo fator ao revés e prestando eles compromisso como qualquer testemunha, devem ser elas consideradas, em analogia com o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:
“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do(s) autuado(s).
No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública, isto porque o autuado, num primeiro exame, demonstra indiferença para com o sistema de justiça e persistência na prática de delitos, pois mesmo em execução de pena em regime semiaberto, supostamente se envolveu uma vez mais em infrações penais.
A reincidência decorre da execução penal unificada n. 0001366-52.2018.811.0102 desta Comarca de Vera (pena total de 7a2m1d pena cumprida de 4a10m24d e pena remanescente de 2a3m7d), decorrente da unificação e somatória das penas oriunda das condenações de 4 anos e 4 meses de reclusão, por infração ao art. 157, caput, do Código Penal na ação penal n. 0000561-70.2016.8.11.0102 da Comarca de Vera com trânsito em julgado em 3.12.2017; 1 ano, 10 meses e 1 dia de reclusão, por infração ao art. 155, § 1o, do Código Penal na ação penal n. 0000545-53.2015.8.11.0102 da Comarca de Vera com trânsito em julgado em 29.7.2018; e 1 ano de reclusão, por infração ao art. 155, caput, do Código Penal na ação penal n. 0000128-37.2014.8.11.0102 da Comarca de Vera com trânsito em julgado em 29.6.2015.
Consta, ainda, que JHON LENON foi condenado à pena de 7 meses e 25 dias de detenção na ação penal n. 1000233-77.2021.811.0093, da Comarca de Feliz Natal, por infração ao art. 150, § 1o, do Código Penal, com trânsito em julgado em 16.12.2021. Além disso, na referida execução penal consta pedido de regressão cautelar formulado pelo Ministério Público, pelo cometimento de falta grave em razão da prática de novo crime (ação penal n. 1000233-77.2021.811.0093) durante o cumprimento da pena.
Não obstante a conduta em análise seja praticada despida de violência ou grave ameaça à pessoa, detém ela gravidade e reprovabilidade no contexto particular, isto porque o investigado aparentemente demonstra inclinação para a prática de crimes, como acima visto.
Daí por que, em princípio, tais circunstâncias demonstram a ousadia e a renitência criminosa com a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal. [...]”.
Embora a Defensoria Pública não tenha acostado a íntegra dos autos de origem, tive acesso à ação penal por meio do Sistema PJE [AP 1000145-75.2022.11.0102] e pude constatar que a denúncia foi oferecida em 11/03/2022, recebida em 30/03/2022 e o réu foi citado em 04/04/2022.
No entanto, somente em 09/05/2022 é que a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, de modo que é possível observar que, dos poucos mais de 2 [dois] meses decorridos desde a decretação da segregação cautelar, praticamente a metade de tempo – 35 [trinta e cinco] dias devem ser atribuídos à defesa, o que atrai a incidência da Súmula 64 do STJ:
"Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".
Ademais, no tocante ao alegado excesso de prazo, para caracterizar o constrangimento ilegal, ele deve ser deve ser analisado à vista do caso concreto, e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.
Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de um número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.
Esse o entendimento esposado pela Corte Cidadã:
[...] 1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade (art. 5o, LXXVII, da CF). [...] [AgRg no HC 729.537/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 03/05/2022].
[...] A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. [...] [HC 699.913/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022].
Desse modo, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal, por não haver, até este momento, atraso na marcha processual atribuível ao Poder Judiciário.
Dito isso, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva de JHON LENON está fulcrada na necessidade de garantia da ordem pública, ameaçada pela reiteração delitiva, o que se verifica pela sua vasta folha de antecedentes.
Portanto, não há que se falar em “ausência de fundamentação concreta”, uma vez que o decisum questionado está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado Orientativo no 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].
GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ disserta sobre o tema:
“A prisão para garantia da ordem pública não tem a finalidade de assegurar a ‘instrução criminal’ nem a ‘aplicação da lei penal’, até mesmo porque tais escopos são expressamente previstos no próprio caput do art. 312, ao lado da garantia da ordem pública. Portanto, a única interpretação que, de maneira menos imperfeita, poderia compartilhar o art. 282, caput, I, com o caput do art. 312 é considerar que a prisão preventiva para ‘garantia da ordem pública’ representa um dos ‘casos expressamente previstos’ em que a medida, por exemplo, a prisão, é decretada para evitar a prática de infrações penais. Ou seja, mesmo para aqueles que admitem a constitucionalidade da prisão para garantia da ordem pública, sua aplicação tem que ficar restrita aos casos em que se busca evitar a reiteração criminosa” [Processo Penal, Ed. RT, 2015, p. 979/981 - grifado].
Nesse contexto, a segregação do paciente é medida inteiramente justificada, conforme entendimento sufragado pela Corte Cidadã:
[...] 3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão do efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante possui maus antecedentes. Ademais, o acusado estava em liberdade provisória, pois, cerca de um mês antes dos fatos ora apreciados, teria sido preso em flagrante delito pelos crimes de embriaguez ao volante, desacato e desobediência 4. Na interpretação das instâncias ordinárias e em juízo de cognição sumária, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e para a devida instrução probatória. 5. Agravo regimental improvido. [AgRg no HC 643.901/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021].
“[...] a segregação antecipada se faz necessária, também, para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que, conforme explanado pelas instâncias ordinárias, o recorrente possui antecedentes (...). Tais circunstâncias justificam a segregação antecipada para garantia da ordem pública.” (RHC 102.957/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 12/12/2019).
Registro que a autoridade policial informou que o paciente se encontrava, no momento de sua prisão, com sua tornozeleira eletrônica desligada, o que autoriza concluir que medidas cautelares diversas são insuficientes para frear o ímpeto criminoso do paciente, sendo necessária a manutenção de sua segregação preventiva.
Por fim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.
Portanto, tais princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
[...] 4. A desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório, porque exige produção de prova, o que não é permitido no procedimento do habeas corpus. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. [...] [AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022].
[...] inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. [...] [AgRg no RHC 155.071/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022].
Diante do exposto, ao menos em sede de cognição sumária, não visualizo a ocorrência do alegado constrangimento ilegal, razão pela qual INDEFIRO a liminar almejada.
Requisitem-se informações ao juízo singular, que deverá informar sobre eventual regressão de regime do paciente no executivo de pena que possui.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.